Tribunal: TJDFT
Processo: 0750149-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750149-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AZEVEDO BAPTISTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE AZEVEDO BAPTISTA tendo por objeto a r. decisão (ID 77076515 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de Inexistência de Débito cumulada com o pedido de Tutela de Urgência no 0707232-13.2020.8.07.0014. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual a autora requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a se abster de efetuar quaisquer atos tendentes à cobrança dos débitos de água e esgoto relativos ao imóvel descrito na inicial, nos meses de outubro e dezembro de 2019, bem como janeiro e fevereiro de 2020. Para tanto, alega ter sido imitida na posse do imóvel comercial situado no SCIA, quadra 14, conjunto 1, lote 6, Guará/DF, em 29/08/2019. Afirma que a média histórica de consumo nos meses antecedentes era de 10 metros cúbicos, sendo que nos meses em questão, o consumo foi de 1.077, 106, 1.245 e 273 metros cúbicos, respectivamente. Sustenta que o imóvel estava desocupado durante este período, e ainda que estivesse tal consumo é desproporcional ao seu tamanho. Alega ter realizado perícia particular no imóvel, que constatou a ausência de vazamentos no seu interior e perfeito funcionamento do hidrômetro. Atribui tal medições a falha na prestação do serviço. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, considerando as dimensões do imóvel (200 metros quadrados, conforme id. 76925491, pag. 4), realmente mostra-se exorbitante o consumo medido nos meses em questão. De qualquer forma, nos termos do art. 11 da Res. ADASA 14/2011, a responsabilidade pelas instalações internas é do usuário, cabendo à ré a detecção e correção de anormalidades até o cavalete, incluído o hidrômetro. Quanto ao ponto, a perícia particular realizada pelo autor é inservível como prova nos autos, pois foi realizada somente em setembro de 2020. Não se nega que causa certa estranheza o fato de ter sido medido consumo de 10 metros cúbicos no mês de novembro de 2019, com aumento drástico no mês anterior e nos três posteriores, o que pode fazer gerar certo questionamento quanto à real possibilidade de vazamento nas instalações internas do imóvel. Entretanto, mais estranho ainda é o fato de que o autor só tomou conhecimento do fato em março de 2020, quando seria de se esperar que já ao receber a fatura de outubro de 2019 (no valor de R$28.288,70), ele já tomasse as providências necessárias para corrigir eventual falha, fosse ela de sua responsabilidade ou da ré. Assim sendo, à míngua de demonstração de falha na prestação do serviço pela ré, ao menos neste momento, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada” (ID 77076515 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre. Salienta ter adquirido a propriedade do imóvel em questão em 29/08/2019 após adjudicação nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0734746-48.2018.8.07.0001. Ressalta não possuir condições de pagar o débito total das contas de água citadas além dos juros e multa. Ressalva que, no mês de maio de 2020 o autor foi surpreendido com uma notificação pelos atrasos no pagamento e uma possível ação judicial poderia ser movida pela agravada. Noticia ser idoso tendo nomeado seu filho para administrar e intermediar a venda do imóvel, que ambos residem em Goiânia/GO e visitam o imóvel somente quando existe interessados na compra do bem. Reforça que não há interesse em abrir nenhum negócio em Brasília e que apenas possui o desejo de vender o imóvel para minimizar o prejuízo. Noticia que, em 28/01/2020, entrou em contato com a CAESB para contestar as faturas emitidas em consumo excessivo solicitando revisão de leitura do hidrômetro, além de analisar uma possível existência de vazamentos tendo em vista que o consumo médio é de apenas 10m3. Reputa que, se estivesse ocorrendo algum vazamento interno na tubulação do imóvel o agravante já teria solucionado e não se surpreenderia com o consumo anormal do mês de fevereiro de 2020 (273m3), tampouco com os meses anteriores (1.077m3, 106m3 e 1.245m3). Consigna ter providenciado perícia particular para demonstrar que não haveria vazamento na tubulação externa tampouco na interna bem como foi verificado que o hidrômetro fica inerte quando não há consumo de água no imóvel que está desocupado. Aponta que se houve vazamento na tubulação do imóvel nos meses em questão, a quantidade de água retratada na conta seria vista por todo o quarteirão. Comunica que os técnicos da companhia agravada não encontraram nenhum problema com o hidrômetro do imóvel e ainda responsabilizaram o agravante pelos supostos consumos excessivos ou vazamento de água em um imóvel fechado e desocupado. Frisa que, provavelmente, o tamanho do escoamento de água dentro de um imóvel de aproximadamente 200m2 dissolveria parte de sua estrutura, mas apesar da alegação da CAESB, o imóvel se encontra seco com todas as torneiras devidamente fechadas, vedadas e sem infiltrações. Sublinha ter comprovado não ter utilizado a quantidade de água indicada pela agravada e demonstrado também a inexistência de defeito na tubulação do imóvel. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar cobranças judiciais ou de realizar qualquer constrição em seu nome. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites próprios da cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade do direito pleiteado. Vejamos. O autor colaciona aos autos laudo particular com o seguinte teor: “Mediante uma vistoria feita em toda rede de água potável não foi constatado nenhuma indício de vazamento na tubulação interna e externa do imóvel, bem como foi verificado que o hidrômetro fica inerte quando não há consumo de água no imóvel desocupado e fechado que não há motivo que justifica o consumo extremamente excessivo de água...” (ID 76743417 - Pág. 1 copiado no ID 76928446 - Pág. 1). Faço uma discriminação das faturas da CAESB apresentadas: a) vencimento em 13/11/2019 referente ao mês/ano 10/2019 no valor de R$28.288,70 e consumo de 1.077m3 (ID 76925493 - Pág. 1) b) vencimento em 06/01/2020 referente ao mês/ano 12/2019 no valor de R$3.258,91 e consumo de 106m3 (ID 76925493 - Pág. 2) c) vencimento em 12/02/2020 referente ao mês/ano 01/2020 no valor de R$32.779,17 e consumo de 1.245m3 (ID 76925493 - Pág. 3) d) vencimento em 06/03/2020 referente ao mês/ano 02/2020 no valor de R$7.092,08 e consumo de 273m3 (ID 76925493 - Pág. 4) e) vencimento em 07/04/2020 referente ao mês/ano 03/2020 no valor de R$956,82 e consumo de 10m3 e o valor representa acréscimos por atraso no pagamento (ID 76925493 - Pág. 5) f) vencimento em 09/05/2020 referente ao mês/ano 04/2020 no valor de R$178,53 e consumo de 10m3 (ID 76925494 - Pág. 1) g) vencimento em 10/06/2020 referente ao mês/ano 05/2020 no valor de R$162,97 e consumo de 10m3 (ID 76925494 - Pág. 2) h) vencimento em 11/07/2020 referente ao mês/ano 06/2020 no valor de R$45,25 e consumo de 0m3 (ID 76925494 - Pág. 3) i) vencimento em 12/08/2020 referente ao mês/ano 07/2020 no valor de R$42,00 e consumo de 0m3 (ID 76925494 - Pág. 4) j) vencimento em 09/09/2020 referente ao mês/ano 08/2020 no valor de R$43,74 e consumo de 0m3 (ID 76925494 - Pág. 5) Assinale-se que cada conta traz o histórico do consumo dos últimos doze meses. Entre os meses de 10/2018 a 09/2019 o consumo foi de 10 m3 (ID 76743405 - Pág. 1). Além das fotos do imóvel, que se encontra vazio (ID 76928447 - Pág. 1-11), da matrícula do imóvel registrando a adjudicação ocorrida em 28/05/2019 (ID 76925491 - Pág. 6), o autor junta auto de imissão na posse datado de 29/08/2019 (ID 76925491 - Pág. 3). Consoante emerge dos autos, verifico que a "explosão do consumo", ocorrida a partir de 10/2019 (ID 76925493 - Pág. 1), somente se deu após a imissão na posse do agravante-autor, ocorrida em 29/08/2019 (ID 76925491 - Pág. 3). Ademais, como o eminente Magistrado registrou, “a perícia particular realizada pelo autor é inservível como prova nos autos, pois foi realizada somente em setembro de 2020”. Diante dessas circunstâncias, considero que os elementos de prova coligidos não se mostram suficientemente idôneos para a tutela de urgência reclamada. O caso demanda uma instrução mais aprofundada de modo a aferir, com mais certeza e segurança, as alegações do agravante-autor. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator